Tribunal: STF
Processo: ARE 1492938
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Henrique da Silva Teodoro interpôs o presente agravo (eDoc 155) em face de decisão (eDoc 150) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 131) que está assim ementado:



    Apelação Criminal. Furto majorado. Absolvição. Ilicitude da prova. Inocorrência. Ausência de ilegalidade na atuação dos guardas municipais. Prisão em flagrante do réu. Possibilidade da prisão em flagrante por qualquer um do povo. Confissão corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados. Apelo não provido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 141), alega que o acórdão recorrido violou o art. 144, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    É que, para acolher a tese da parte agravante – ilicitude da prova por ilegalidade na abordagem da guarda municipal –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que estaria presente situação de flagrante delito, apta, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, a autorizar qualquer do povo a prender indivíduos nessa situação. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caso fronteiriço. Veja-se:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.456.228 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente